Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$9.990,00, a título de indenização por dano material referente à bicicleta furtada; bem como o valor de R$2.000,00, a título de indenização por dano moral.
2. Incialmente, identifica-se que o recurso confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. No mérito, ressalta-se o teor da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
4. Ademais, incide sobre o furto de bicicleta ocorrido dentro de estacionamento de fornecido a clientes o seguinte precedente: “[...] Entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança. Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. [...].”. REsp 1426598 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0264467-5, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA - 19/10/2017.
5. Na hipótese em exame, as provas colacionadas aos autos comprovam o furto de bicicleta ocorrido no estacionamento localizado na parte interna do supermercado.
6. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que a bicicleta se encontrava presa com cadeado à placa de estacionamento, situação avisada a funcionário do estabelecimento comercial, e que no momento do furto o autor fazia compras no Supermercado Pão de Açúcar do Sudoeste (ID 40088483).
7. Verifica-se a justa expectativa de segurança do consumidor, usuário do estacionamento, no caso concreto.
8. Haja vista a falha na segurança no estacionamento do estabelecimento comercial, o furto cometido por terceiro não pode ser considerado ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Com efeito, cabe à ré o dever de indenizar o dano material devidamente por intermédio de Nota Fiscal (ID 40088457 - Pág. 16), não merecendo reforma a sentença nessa parte.
10. Nesse sentido: “[...] 11. Logo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, é dever da recorrente a reparação dos danos materiais suportados pelo recorrido, ante a falha na guarda e vigilância de bens móveis a si confiados. [...].” (Acórdão 1618350, 07633921820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Por outro lado, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegação de que a bicicleta era o único meio de transporte do autor e, ainda, a violação a direito da personalidade.
12. Destarte, merece parcial reforma a sentença para decotar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
13. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei 9099/95).
15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.